Tribunal: TCU
Processo: 022.009/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Raimunda Medeiros Cidade (76916/2022, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do art. 260 do RI/TCU, c/c o II, art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, em articulação com a Advocacia Geral da União, avalie o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Agravo Regimental na Reclamação 33.275/PI sobre a rubrica "15277-DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT", consignando o resultado da análise nos assentamentos individuais da interessada, e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, §2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. no caso de alteração do cálculo da parcela, cadastre ato de alteração de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 8o e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, sujeitando-se o responsável à aplicação de multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no caso de omissão de informações ou lançamento de dados falsos ou incorretos, nos termos do art. 6o da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.